Tribunal: TJPA
Processo: 0320292-77.2016.8.14.0301
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10299 - Plano de Classificação de Cargos
Data de julgamento: 2025-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0320292-77.2016.8.14.0301

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO: BENEDITO DE JESUS GARCIA

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO

INTERNO
(ART. 1021 DO CPC)
MANEJADO CONTRA DECISÃO QUE NÃO ADMITE
RECURSO EXTRORDINÁRIO
COM BASE NO JÚIZO REGULAR
DE ADMISSIBILIDADE
(ART. 1.030, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL).
PRAZO LEGAL DE 30 DIAS NÃO OBSERVADO.

O CASO ENSEJA O
CABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NOS ARTS. 1030, §1º, E 1.042 DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. O
recurso
. Agravo
interno
contra inadmissão de recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, V, do CPC,
por óbice das Súmulas 279 e 280 do STF.
(
O a
córdão

reconhec
era
que
a progressão funcional horizontal por antiguidade não ocasiona reflexo de acréscimo pecuniário em outros benefícios de idêntica natureza, muito menos tem idêntico fundamento, pois tem natureza distinta das gratificações e adicionais, por se tratar de acréscimo de natureza salarial decorrente da progressão na carreira do servidor
, por conseguinte, não se confunde com o adicional por tempo de serviço (triênio)
, conforme previsto na Lei Municipal nº 7.507/91
)
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Preliminarmente,
a

tempestiv
idade

o agravo
interno

e
se

constitui

meio
adequado a
impugnar
a decisão de inadmissibilidade do recurso excepcional, baseada no art. 1.030, V, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
Recurso intempestivo porque não respeitado o prazo de 30 dias.
Além disso, o
me
io proce
ssu
al
para impugnar a decisão que não admite o recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, V, do CPC, como no caso, é o agravo previsto no art. 1.030, §1º, e 1.042, ambos do mencionado código, e não o agravo interno.

4. A redação do art. 1.042 do CPC
e
do art. 266 do RITJPA
torna
m
incabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por se tratar de erro grosseiro. Precedentes do STF.

5. Tratando-se de recurso manifestamente incabível, que não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de outro recurso, constata-se a ocorrência do trânsito em julgado da decisão que não admitiu o
recurso extraordinário (
Rcl
66627 ED-
AgR
, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 01-07-2024, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 09-07-2024 PUBLIC 10-07-2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6
. Agravo
interno
não conhecido.

Tese de Julgamento: “não se conhece do agravo
interno intempestivo
e interposto
em recurso extraordinário
inadmitido com base no juízo regular
,
sendo considerada
esta última prática
um
e
rro grosseiro
, razão pela qual deve
ser certificado o trânsito em julgado da decisão agravada”.

_____________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC:
arts
. 1.030, inc. V, §§1º e 2º; e 1.042., 932, III
; RITJPA: art. 266

Jurisprudência relevante citada:

AgRg
no RE no
AgRg
no HC 564.037/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/12/2020,
DJe
07/12/2020;
AgInt
no
AREsp
1694445/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020,
DJe
24/09/2020;
AgRg
no RE no
AgInt
no
AgRg
no
AREsp
1236999/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/11/2018,
DJe
20/11/
2018; e
ARE 1282030

Ag
R
, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 13/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
267 DIVULG
06-11-
2020 PUBLIC
09-11-2020

ACÓRDÃO

Vistos, discutidos e relatados os presentes autos, a
cordam os Desembargadores
do
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
reunidos na 4ª Sessão Ordinária Virtual do Tribunal Pleno (29 de janeiro a 5 de fevereiro de 2025)
, por unanimidade,
n
ão conhecer
d
o agravo
interno,
devendo ser certificado o trânsito em julgado da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário
, nos termos do voto d
o
Relator, Desembargador Vice-Presidente Roberto Gonçalves de Moura.
Julgamento presidido pel
a
Desembargador
a
Maria de Nazaré
Silva Gouveia dos Santos
(Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
RO
BERTO
GONÇALVES DE

MOURA

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
- Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo

interno

(ID
22.580.705
)
interposto contra decisão que
não admitiu recurso extraordinário
(ID

21.756.015
),
com fundamento
no
inciso
V
do art. 1.030 do Código de Processo Civil
.

A
ntes
,
a Turma Julgadora se manifestara da seguinte forma:

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. DIREITO DO SERVIDOR. CARACTERIZADO. AFRONTA AO DISPOSTO NO ART. 37, INCISO XIV, DA CF. NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA. In casu restou comprovada a presença dos requisitos necessários para a aplicação da progressão funcional a servidora, face a aplicação das normas que regulam completamente a matéria, estabelecendo a elevação a referência imediatamente superior após 05 (cinco) anos de efetivo exercício, além de dispor sobre as composições, especificações, valores e escala progressiva de vencimentos, ex vi arts. 2.º, 11, 12, 16, 18 e 19 da Lei Municipal n.° 7.507/91, o que afasta a tese apresentada pelo apelante de ocorrência de efeito cascata. Precedentes do TJE/PA. Apelação cível conhecida, mas improvida.

(
2ª Turma de Direito P
úblico
. Rel
a
. Des
a
.
L
uzia Nascimento. Dis
ponibilizado
no PJE em
10/06/2024
).

Alega-se, em síntese, que a duplicidade de remuneração pelo mesmo critério viola a constituição federal e a legislação pertinente à remuneração dos servidores públicos;

Que é inconteste que a parte
recorrida

já recebe a parcela de triênio, cujo critério de apuração é justamente o interstício de tempo no serviço público, de modo que faz jus a 5% a cada período de 3 anos; e

Que ao deferir a parcela de progressão sem qualquer prova de atendimento aos seus requisitos, a Corte o fez adotando como critério justamente apenas e tão somente o interstício de 3 anos na função pública, o que é ilegal e inconstitucional
.

Foram apresentadas
contrarrazões (
ID

23.549.816
)
.

É o relatório.

VOTO

O agravo interno não comporta conhecimento
.

Primeir
amente
, porque
interposto fora do prazo
legal
de 30 dias, já que

intimado pessoalmente o representa
nte do ente estatal em 12/09/2024,
tinha como
data limite
para manejá-lo o dia
25/10/2024,

todavia, só
o fez em
31/10/2024
, conforme informação abstraída do sis
tema
eletrônico
do PJE,
(
aba
“e
xpediente
s”).

Além disso,
é sabido que o

recurso adequado para desafiar decisão que não admite recurso especial

e
extraordinário
, fundada
no juízo regular de admissibilidade (art. 1.030, V, CPC)
, é o agravo previsto nos
arts
. 1.030, §1.º, e 1.042 do Código de Processo Civil,
protocolado no tribunal local, mas com suas razoes endereçadas ao Superior Tribunal de Justiça
e Supremo Tribunal Federal
,
de modo que a
interposição de agravo
regimental ou
interno
configura erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, bem como não tem o condão de interromper o prazo para a interposição do recurso cabível.

Não é outro o entendimento do
STJ
e do STF
.
Exemplificativamente
:

“
AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE NÃO ADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANIFESTO DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECLAMO. 1. Nos termos dos
arts
. 1.030, § 1º, e 1.042, ambos do Código de Processo Civil,
contra a decisão monocrática que não admite o recurso extraordinário é cabível agravo em recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal
. 2.
A interposição de agravo regimental contra o referido pronunciamento judicial configura erro
grosseiro, impedindo a aplicação do princípio da fungibilidade
. Precedentes do STJ e do STF. 3. Agravo regimental não conhecido (
AgRg
no RE no
AgRg
no HC 564.037/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/12/2020,
DJe
07/12/2020
)
”
negritei

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. 1.

DECISÃO QUE INADMITE O RECURSO ESPECIAL. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXPRESSA PREVISÃO NO ART. 1.042 DO CPC/2015.

INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE.

INAPLICABILIDADE. ERRO GROSSEIRO. 2. INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. 3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. NÃO INTERRUPÇÃO DA CONTAGEM DO PRAZO PARA O RECURSO CABÍVEL. 4.AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência do STJ, o princípio da fungibilidade não pode ser aplicado quando houver expressa previsão legal de determinado meio processual, o que afasta a dúvida objetiva e impõe o reconhecimento de erro grosseiro pela utilização de outro meio.

2. Nos termos do art. 219, c/c o art. 1.003, § 5º, ambos do Código de Processo Civil de 2015, é intempestivo o recurso interposto com fundamento na respectiva lei adjetiva após escoado o prazo de 15 (quinze) dias úteis.

3.
Consoante a jurisprudência desta Corte, o único recurso cabível da decisão do
primeiro juízo de admissibilidade do recurso especial é o agravo previsto no art. 1.042 do CPC/2015
. A oposição dos embargos de declaração não tem o condão de interromper o prazo para a interposição do citado recurso. Precedentes.

4. Agravo interno improvido.

(
AgInt
no
AREsp
1694445/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020,
DJe
24/09/2020)
”
- negritei

“
AGRAVO INTERNO/REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO ADMITIDO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ARTS. 1.030, § 1º, E 1.042 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRAZO RECURSAL NÃO INTERROMPIDO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO.

1.
Contra a decisão monocrática que não admite o recurso extraordinário, nos termos do art. 1030, V, do CPC, não cabe agravo interno/regimental, mas agravo para o Supremo Tribunal Federal, conforme previsão expressa dos artigos 1030, §1º, e 1042 do Estatuto Processo Civil
.

2. Há, na espécie, erro grosseiro, a impossibilitar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

3. Tratando-se de recurso manifestamente incabível, que não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de outro recurso, constata-se a ocorrência do trânsito em julgado da decisão que não admitiu o recurso extraordinário.

4. Agravo interno/regimental não conhecido
”
(
AgRg
no RE no
AgInt
no
AgRg
no
AREsp
1236999/SC,
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/11/2018,
DJe
20/11/2018)
.

–

negritei

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCOGNOSCIBILIDADE DE RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso cabível em face da decisão que inadmite recurso de superposição é, em regra, o agravo, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos,
ex
vi, do artigo 1.042 do Código de Processo Civil. 2. O erro grosseiro obsta a aplicação do postulado da fungibilidade recursal. Precedentes: ARE 1.138.987-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin,
DJe
de 01/10/2019; Pet 5.951-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli,
DJe
de 1º/6/2016; e Pet 5.128-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
de 15/04/2014. 3. Agravo regimental DESPROVIDO
”.

(ARE 1282030
AgR
, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 13/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
267 DIVULG
06-11-
2020
.
PUBLIC
09-11-2020)

Sendo assim, voto pelo
não conhecimento
do agravo
interno
, devendo ser
certifica
do
o trânsito em julgado d
a

decis
ão
que não admit
i
u
o recurso

extraordinário.

P
ublique-se e
intime-se
.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
RO
BERTO
GONÇALVES DE
MOURA

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
- Relator

Belém, 06/02/2025